Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA. AVALIAÇÃO. SERIADA. TAXA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. EXTEMPORÂNEO. VIOLAÇÃO. NORMA. EDITAL. PRINCÍPIO. ISONOMIA.
1. O não pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido gera a consequência previamente determinada pelo edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB).
2. O controle jurisdicional circunscreve-se aos aspectos de legalidade. O Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada.
3. A aplicação de critérios de proporcionalidade deve preservar a discricionariedade legislativa ou executiva e, portanto, o princípio democrático indissociável da liberdade de escolha dos órgãos de representação política.
4. Os fundamentos de fato consumado, princípio da segurança jurídica ou proteção da confiança legítima não permitem a manutenção na vaga em universidade pública de candidato não aprovado, que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária. A execução provisória de decisões judiciais ocorre sob a inteira responsabilidade de quem a requer. Tema de Repercussão Geral n. 476 do Supremo Tribunal Federal.
5. Apelação desprovida.